Tribunal: TCU
Processo: 008.457/2023-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Levantamento de auditoria destinado a examinar algumas iniciativas de normatização de reequilíbrio econômico-financeiro (REF) de contratos de obras públicas, bem como as ações adotadas em diversos órgãos da Administração Pública quanto às demandas contratuais, em especial aquelas relacionadas com impactos da pandemia do Covid-19.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de levantamento de auditoria destinado a examinar algumas iniciativas de normatização de reequilíbrio econômico-financeiro (REF), bem como as ações adotadas em diversos órgãos da administração pública quanto às demandas contratuais de obras públicas, em especial aquelas relacionadas aos impactos da covid-19, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. levantar o sigilo destes autos; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada do relatório e do voto que a fundamentam, aos órgãos/entidades a seguir relacionados: 9.2.1. Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional (MIDR); 9.2.2. Ministério das Cidades (MCid); 9.2.3. Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf); 9.2.4. Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit); 9.2.5. Caixa Econômica Federal (Caixa); 9.2.6. Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas (Ibraop); 9.2.7. Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC); 9.3. arquivar os presentes autos.